Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001703-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO NEGRINI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Roberto Negrini em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos do Ação Civil Pública no 1000550-12.2020.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar: a) a apresentação pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; b) embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; c) indisponibilidade de bens da parte ré até o valor de R$ 88.965,00, na licença do art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; d) suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em desfavor do Agravante, imputando a ele a prática de ilícito ambiental, consistente em suposto desmate de 177,93 hectares na Fazenda Tucandira, localizada na Zona Rural de Feliz Natal/MT, bem como a incoerente cobrança da obrigação de recuperação da área, apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, embargo judicial da área supostamente degradada, além de danos morais coletivos e danos materiais permanentes.
Afirma quanto o nítido desinteresse do Agravado na situação ambiental da propriedade, corroborado pelo Juízo a quo que, ao invés de solicitar ao Órgão Ambiental competente – SEMA/MT, informações acerca da referida propriedade para obter informações concretas da atual realidade dos fatos, apenas deferiu a medida liminar em sua totalidade, impondo o ônus mais gravoso, inclusive, aplicando exorbitante multa diária em caso de descumprimento da medida.
Sustenta que, houve flagrante excesso nas medidas aplicadas pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive, porque o magistrado determinou a cumulação das medidas de BacenJud/SisbaJud, constrição de veículos (restrição de transferência e circulação), via sistema Renajud, a indisponibilidade de imóveis via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público , a indisponibilidade de animais registrados no INDEA, além da indisponibilidade de ações e cotas societárias na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sem determinar que as medidas deveriam ser tomadas de forma subsidiária.
Assegura que, diante das medidas constritivas fora indisponibilizado na conta do Agravante o valor de R$ 34.304,62 (trinta e quatro mil trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos); assim como penhorado o valor de R$ 70.741,80 (setenta mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) de um consórcio e; R$ 92.886,00 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais) em veículos automotores, além de restrições creditícias perante instituições financeiras, ficando evidenciado o excesso de constrição.
Assevera que, a decisão recorrida é extra petita, tendo em vista que o Magistrado a quo deferiu a constrição de todos os bens do Agravante, sendo que o Ministério Público Estadual requereu, primeiramente, a indisponibilidade do valor do dano, por meio do sistema BACENJUD, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas na inicial, caso se mostrarem insuficientes as anteriores.
Informa que, no processo originário deste agravo de instrumento (Ação Civil Pública n. 1000550 -12.2020.8.11.0093) fora apresentado bem imóvel como garantia do Juízo a quo, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a fim de garantir o resultado útil da ação e liberar os bens indevidamente constritos.
Afiança que, não é possível considerar como argumento válido para concessão das tutelas de urgência que o Juízo mencione apenas que existe um fundado receio de que o meio ambiente não será recuperado, sem apontar elementos ou indícios relacionados com o caso concreto; muito pelo contrário, exige-se a correlação do caso concreto e seus respectivos elementos com um dano provido, grave e difícil reparação, de modo a comprometer efetivamente a tutela jurisdicional.
Defende que, no presente caso, não se mostra razoável a indisponibilidade/bloqueio de quantia astronômica, conforme requerido pelo Agravado e concedido pelo mMgistrado.
Pontua que, o Juízo de Primeiro Grau determinou que o Agravante apresentasse em 90 (noventa) dias o PRAD (Plano de Recuperação da Área Degradada), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Contudo, essa imposição se mostra totalmente impossível, haja vista que o PRAD só será possível após a análise do CAR no MT27965/2020 por parte da Sema/MT.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar: a) a abstenção de exigência quanto ao PRAD antes do CAR validado; b) desembargo da área; c) disponibilidade dos bens móveis e imóveis e ativos financeiros; d) retomada do acesso às linhas de créditos e incentivos fiscais.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de id. 75832462 atesta o recolhimento do preparo recursal.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Assim, adianto, desde logo, que o excesso de penhora diante dos valores e bens bloqueados após a determinação eletrônica encaminhada pelo Magistrado de Primeiro Grau e, ainda, o bem indicado como garantia da ação, devem ser analisados, primeiramente, pelo Juízo a quo, uma vez que não se pronunciou acerca do direito invocado e qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Pois bem. Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Agravante, imputando a ele a prática de ilícito ambiental, consistente em desmatamento de 177,93 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, em sua área rural, denominada de Fazenda Tucandira.
De fato, pela documentação acostada, verifico que o Agravante foi notificado para apresentar toda a documentação referente ao desmate de 177,93 hectares, em sua propriedade, de mata do bioma da Floresta Amazônia, objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta na notificação no. 32667 e no auto de infração no. 9051588.
Observa-se, ainda, que no Relatório de Fiscalização restou consignado que a área foi embargada para que haja regeneração da vegetação desmatada.
Assim, ressalto, a priori, que o auto de infração lavrado por fiscal do órgão ambiental competente, como sabido, possui presunção de veracidade, e o ora Agravante, no curso da ação civil pública, terá oportunidade de desconstituí-lo.
Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade, não desconstituído nesta quadra recursal. (TJMT – AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1-3-2016, Publicado no DJE 4-3-2016).
Como se sabe, a Lei Complementar no. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
Em igual sentido, o parágrafo 3o do artigo 17 da Lei no 12.651/2012 dispõe que é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente.
Por essas constatações, mostra-se acertada a decisão que determinou a suspensão das atividades, porquanto a continuidade das atividades realizadas pelo Agravante pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada, além de se tratar de direito coletivo e essencial à vida, que, pela própria natureza, não pode aguardar, sob pena de comprometimento da própria existência humana.
Sobre o tema de tutela antecipada em prol do meio ambiente, esta E. Corte já decidiu, in verbis:
DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS E EXIGÊNCIA DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o desmatamento da floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.
(N.U 1013853-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/10/2020). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA – NECESSIDADE – ARTIGO 17, § 3o, DA LEI No 12.651/2012 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.
O artigo 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento de reserva legal, desde que irregular.
(N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.
4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.
(N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).
Quanto ao pedido de abstenção de exigência do PRAD, por ora, o Agravante não trouxe elementos suficientes a demonstrar que a análise do SIMCAR esteja pendente por mora da SEMA/MT, o que afasta a possibilidade de análise da matéria.
Por outro lado, entendo que a suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público, demonstra-se, nessa fase sumária, medida excessiva, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, podendo ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente.
Desse modo, defiro, em parte, o efeito suspensivo almejado, para suspender parcialmente a decisão de Primeiro Grau, apenas no que se refere ao item d) suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público em relação ao imóvel degradado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora